Tribunal: CARF
Processo: 13984.720689/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720689/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.197 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
ALFREDO GOETEN NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
SÚMULA CARF. 122.
A averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO. MODIFICATIVO.
Cabe ao recorrente provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
a) reconhecer a área de reserva legal de 154,5 ha; b) alterar o valor da área com reflorestamento
de 343,2 ha para 343,4 ha; e c) reconhecer a área de preservação permanente de 23,05 ha.
Vencido o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) que dava provimento
parcial ao recurso em menor extensão para: a) reconhecer a área de reserva legal de 154,5 ha; e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720689/2014-11
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.197 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720689/2014-11

b) alterar o valor da área com reflorestamento de 343,2 ha para 343,4 ha. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 163/170) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 149/160) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
87/93), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2010, no
valor total de R$ 175.278,58, tendo como objeto o imóvel denominado “DESPRAIADO”,
cientificado em 17/07/2014 (e-fls. 94).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, o lançamento envolve glosa total da Área de Pastagem e parcial da Área de
Reflorestamento e arbitramento do Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 95/100), em síntese, foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Área de Reserva Legal.
(b) Área de Preservação Permanente.
(c) Reflorestamento e Floresta Nativa.
(d) Valor da Terra Nua.
(e) Perícia.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 149/160), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.197 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720689/2014-11

A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, COBERTA POR FLORESTAS
NATIVAS E DE RESERVA LEGAL.
As áreas ambientais do imóvel, inclusive a área de reserva legal comprovadamente
averbada à margem da matrícula do imóvel, somente são excluídas da tributação do
ITR, quando comprovado que as mesmas foram objeto de Ato Declaratório Ambiental -
ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DA ÁREA OCUPADAS COM REFLORESTAMENTO.
As áreas utilizadas com reflorestamento cabem ser devidamente comprovadas com
documentos hábeis.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas
da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
DA ÁREA DE PASTAGENS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada a glosa integral da área de pastagens declarada,
procedida pela fiscalização, por não ter sido expressamente contestada nos autos, nos
termos da legislação processual vigente.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
O Acórdão foi cientificado em 12/09/2017 (e-fls. 179) e o recurso voluntário (e-
fls. 163/170) interposto em 10/10/2017 (e-fls. 163), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 12/09/2017, o recurso observa o prazo legal.
(b) Perícia e cerceamento de defesa. Ao considerar prescindível a perícia na área
de reflorestamento, a decisão recorrida cerceia por completo a defesa. A
perícia é imprescindível também por servir também para a comprovação da
área de preservação permanente. Reitera o pedido de perícia.
(c) Áreas de Reserva Legal, Preservação Permanente e mata nativa. O Acórdão de
Impugnação considerou não se ter provado haver erro de fato na declaração.
Contudo, há Área de Reserva Legal de 154,5ha, averbada antes do fato
gerador, e Área de Preservação Permanente de 23,05ha, demonstrada no
Laudo de e-fls. 63/85, informadas no ADA de 2014 em anexo. Da mesma
forma, o Laudo de e-fls. 63/85 evidencia área de mata nativa (área
inutilizável), igualmente constante do ADA de 2014. O formalismo não pode
prosperar (princípio do formalismo moderado e jurisprudência).
(d) Área de Reflorestamento. A área de reflorestamento é de 393,20ha e não
343,2ha, conforme ADA de 2014. A perícia se destina a comprovar tal fato. A
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.197 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720689/2014-11

glosa da área de pastagem foi impugnada pela alegação do erro de fato, pois
ao tempo do fato gerador não mais havia bovinos ou pastagens, substituídos
totalmente pelo reflorestamento de 393,20ha, conforme laudo de avaliação de
fls. 63/85 e ADA de 2014.
(e) Valor da Terra Nua. O laudo a comprovar o VTN/ha de R$ 3.093,81 deve ser
aceito pelo princípio do formalismo moderado, ainda que não seguida a NBR
14.653-3 da ABNT.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 12/09/2017 (e-fls. 179), o recurso
interposto em 10/10/2017 (e-fls. 163) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Perícia e cerceamento de defesa. O recorrente sustenta cerceamento ao direito de
defesa em razão de a decisão recorrida ter indeferido pedido de perícia. A defesa postulou a
produção de prova pericial para se apurar a existência das áreas de preservação permanente e
reflorestamento, indicando perito e formulando quesitos.
O Acórdão de Impugnação considerou que cabia ao recorrente apresentar prova
documental a comprovar as áreas em questão e que não havia dúvida em relação às provas
produzidas a demandar análise de perito com conhecimentos técnicos específicos.
Para efetuar a declaração de ITR, deveria ter o contribuinte produzido prova
documental a alicerça-la (Decreto n° 4.382, de 2002, art. 40 e 47) e deveria ter apresentado prova
para lastrear sua impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §4°).
Por conseguinte, houve indeferimento fundamentado de pedido de perícia, não
havendo que se falar em razão disso de cerceamento do direito de defesa (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 18, caput; e Súmula CARF n° 163).
Nas razões recursais, o pedido de perícia foi reiterado e deve ser indeferido por
caber ao recorrente a instrução da defesa com as provas documentais para a prova dos fatos
impeditivos e/ou modificativos por ele alegados (erro na declaração por não informar área de
preservação permanente e existência de área de reflorestamento superior à área considerada no
lançamento, apesar de a fiscalização ter se alicerçado em laudo de avaliação e mapa), sendo
indevida a transferência de tal ônus para a autoridade julgadora pela via transversa do pedido de
perícia, ainda mais em grau recursal (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, §§ 4°, 5° e 6°). Rejeito
a preliminar, indeferindo o pedido de conversão do julgamento em diligência.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.197 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720689/2014-11

Áreas de Reserva Legal. O voto condutor da decisão recorrida (e-fls. 149/160) não
reconheceu a área de reserva legal apenas pela não apresentação de ADA tempestivo, transcrevo
(e-fls. 154/155):
Quanto à área de reserva legal requerida de 154,5 ha, a primeira exigência - averbação
da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel no registro de imóveis
competente -, de caráter específico, encontra-se prevista originariamente no art. 16, §
8o, da Lei no 4.771/1965 (Código Florestal), que deveria ter sido realizada até a data de
ocorrência do fato gerador do correspondente exercício, qual seja, 01/01/2010, nos
termos do art. 144 do CTN c/c o art. 1o, caput, da Lei no 9.393/1996 e conforme
indicado expressamente no parágrafo 1o do art. 12 do Decreto no 4.382, de 19 de
setembro de 2002 (Regulamento do ITR).
No presente caso, o contribuinte comprovou nos autos a averbação tempestiva, à
margem da matrícula do imóvel, às fls. 124/143, da área de reserva legal declarada de
154,5 ha, em 18/02/2003, às fls. 127/128, correspondente a 20% da área do imóvel.
Saliente-se que a averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula
do imóvel, não supre a necessidade de se comprovar também a exigência relativa ao
ADA. Na realidade, a primeira exigência, cumprida, em parte pelo requerente, constitui
apenas requisito para preenchimento e entrega do requerimento/ADA junto ao IBAMA.
Ao tempo do fato gerador, a redação original da alínea a do incido II do § 1° do
art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996, determinava a subtração da área de reserva legal prevista na Lei
n° 4.771, de 1965, e esta em seu art. 16, § 8°, impunha expressamente que a área de reserva legal
deveria ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente.
Assim, em face da lei tributária, a área de reserva legal a ser excluída da base de
cálculo deve observar as previsões da Lei n° 4.771, de 1965, e dentre elas está a averbação na
matrícula do imóvel rural.
O entendimento em questão encontra respaldo na jurisprudência sumulada que
afasta a exigência de ADA, mas não a de averbação na matrícula do imóvel na data do fato
gerador:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Acórdãos Precedentes:
2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
No caso concreto, houve averbação da área de reserva legal de 154,5 ha em
18/02/2003, conforme AV-5-2.452 (e-fls. 127/128), data anterior ao fato gerador ocorrido em
01/01/2010, merecendo reforma o Acórdão de Impugnação nesse ponto.
Área de Preservação Permanente e Mata Nativa. O recorrente sustenta que o
Laudo de e-fls. 63/86 demonstraria áreas de preservação permanente de área de mata nativa
(inutilizável).
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.197 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720689/2014-11

O Laudo em questão se destina a determinação do Valor da Terra Nua da
propriedade (e-fls. 64), veiculando tabela (e-fls. 67) a especificar “Área de APP” de 23,0543ha e
“Mata Nativa” de 393,7172ha com a legenda: “Fonte: Mapa de Uso de Solo (Fazenda
Despraiado)”.
Após a ciência do lançamento (e-fls. 94 e 173), foi emitido o ADA do Exercício
2014 (e-fls. 172/173) a informar área de preservação permanente de 23ha e área coberta por
floresta nativa de 201ha. Na Declaração de ITR, nada fora informado para essas áreas,
veiculando a impugnação a alegação de erro na declaração.
Em relação às Áreas de Preservação Permanente e de Florestas Nativas, adoto o
entendimento de o ADA ser exigível para o gozo da isenção, por força do disposto no art. 17-O
da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei n° 10.165, de 2000. Não se trata de uma mera
formalidade, mas de expressa exigência legal.
Logo, independentemente da comprovação ou não da existência das Áreas de
Preservação Permanente e de Florestas Nativas, é exigível a apresentação de ADA a informar
tais áreas em relação ao Exercício de 2010, o ADA do Exercício de 2014 apresentado após o
lançamento o condão de retroagir.
Área de Reflorestamento. A glosa parcial da área com reflorestamento foi
motivada nos seguintes termos (e-fls. 89/90):
Para comprovar a Área com Reflorestamento declarada, o contribuinte foi intimado a
apresentar Notas Fiscais de produtor; Notas Fiscais de insumos, Laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituição competente; certidão de órgão
oficial comprovando a área de reflorestamento.
O contribuinte apresentou cópia do Contrato De Arrendamento Rural celebrado com a
empresa INDUSFLORA PRODUTOS FLORESTAIS LTDA, onde consta o
arrendamento do imóvel pelo prazo de 25 anos, podendo ser prorrogado por mais 03
anos, com a finalidade de implantar reflorestamento de pinus nas áreas úteis. O Contrato
foi celebrado em 26 de novembro de 2002. No laudo de Avaliação de Imóvel rural,
subscrito pelo Engenheiro Florestal André Goetten de Almeida, CREA/SC 065.413/0,
consta que a área reflorestada é de 343,2ha. A mesma área é apontada no mapa, anexo
ao Laudo e elaborado pelo mesmo profissional.
O recorrente sustenta que a Área de Reflorestamento seria de 393,2ha e não os
343,2ha reconhecidos pela fiscalização, conforme ADA e Laudo de e-fls. 63/85.
Note-se que o laudo invocado pelo contribuinte é o mesmo invocado pela
fiscalização para reduzir a área de reflorestamento para 343,2ha. Contudo, o laudo em tela (e-
fls. 63/86) especifica uma Área de Reflorestamento de 343,4200ha (e-fls. 67) e não de
343,2ha. No laudo, há a especificação de uma área de 393,7172ha, mas de Mata Nativa (e-fls.
67). O ADA informa Área de Floresta Nativa de 201ha e Área de Reflorestamento de 393,2ha,
tendo sido emitido após o lançamento e a versar sobre o exercício de 2014. Além disso, o ADA
destoa do Laudo emitido a considerar os anos de 2008 e 2009. A solução da lide atinente ao
exercício 2010 não demanda prova pericial, devendo prevalecer a prova documental
consubstanciada no laudo de e-fls. 63/86, impondo-se a constatação de a fiscalização ter
incorrido em erro manifesto ao tomar 343,4200ha por 343,2ha. Assim, deve ser reestabelecida
uma Área com Reflorestamento de 0,2ha.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.197 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720689/2014-11

Valor da Terra Nua. O próprio recorrente reconhece que o laudo não observou a
NBR 14.653-3 da ABNT, postulando a aceitação do valor da terra nua nele evidenciado em face
do princípio do formalismo moderado.
O princípio do formalismo moderado não exime o recorrente de comprovar suas
alegações e o Laudo de e-fls. 63/86 não é prova hábil a gera convencimento acerca do valor da
terra nua nele apurado, como bem apontado pelo voto condutor da decisão recorrida (e-fls. 158):
Para a avaliação, teria sido utilizado o Método Comparativo Direto (fls. 69), feita a
partir de levantamento junto ao mercado imobiliário local e pessoas afins, comparando
o imóvel sob análise com outros semelhantes, conforme descrito pelo autor do trabalho,
às fls. 68. Teriam sido realizadas consultas específicas junto a corretores de imóveis na
região, cujas opiniões e comentários teriam sido úteis para embasar as conclusões do
trabalho (fls. 69), resultando em cinco amostras. Entretanto, esse Laudo não foi acatado
pela Autoridade Fiscal, por entender que não houve o cumprimento do subitem 9.2.3.1
da NBR 14.653-3, da ABNT, visto que nos termos desse subitem quando houver
maioria de opiniões fica caracterizado o Grau de Precisão I (fls. 91). Ressalta-se que na
Intimação inicial, de fls. 10/12, foi solicitado Laudo com Grau de Precisão II.
Outrossim, em análise ao citado Laudo (63/85), verifica-se que as amostras
apresentadas são de imóveis localizados em São Cristóvão do Sul-SC (município
vizinho), cujas dimensões são bastante inferiores a do imóvel avaliando (772,5 ha),
sendo que quatro delas variam entre 68,3 ha e 103,7 ha, e uma quinta amostra cuja área
total seria de 373,5 ha, que corresponde a menos de 50% da área total do imóvel sob
análise. Essas características constatadas nas amostras denotam que não foi observado,
também, o subitem 7.4.1, que prevê que uma amostra representativa de dados de
mercado de imóveis deve ter características, tanto quanto possível, semelhantes as do
imóvel avaliando.
Dessa forma, pode-se concluir pelo não acatamento do Laudo de fls. 63/85, conforme
procedeu a Autoridade Fiscal, visto que além do subitem 9.2.3.1 da NBR 14.653-3, da
ABNT, mencionado às fls. 91, verifica-se que não houve diversificação das fontes para
o levantamento de dados, conforme prevê o subitem 7.4.3.3 da citada Norma.
Note-se que, mesmo ciente dos motivos que levaram a Autoridade Fiscal a rejeitar esse
laudo, o requerente não providenciou a elaboração de um “Laudo de Avaliação –
Complementar” ou mesmo de um novo “Laudo de Avaliação”, que atendesse às normas
da ABNT (NBR 14.653-3), com pontuação suficiente para enquadrá-lo com grau II de
fundamentação e precisão, conforme exigido pela fiscalização, limitando-se a salientar
que, à época, os preços médios praticados na região seriam mais baixos que aquele
obtido pela RFB, mas para ele teria se tornado extremamente difícil comprovar o
alegado, tendo em vista a falta de dados que comprovassem suas alegações.
Por conseguinte, não há como se negar que o Laudo é incapaz de infirmar o valor
arbitrado, tendo sido considerada a aptidão agrícola (e-fls. 91).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para a) reconhecer a Área
de Reserva Legal de 154,5 ha e b) alterar o valor da área com reflorestamento de 343,2ha para
343,4ha.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.197 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720689/2014-11

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
dentro do prazo legal, quanto à área de preservação permanente, para fins de não
incidência do Imposto Territorial Rural - ITR.
Dito isto, consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da
Contribuinte merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de
acordo a farta e mansa jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o
processo, constata-se que o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.197 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720689/2014-11

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)

Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente formal,
ou seja, pela não apresentação do ADA, e demonstrada, por outros meios de prova, a existência
da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser restabelecida a declaração do
contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo do ITR à parte da sua
propriedade rural correspondente à reserva legal.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e
idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração
do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.197 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720689/2014-11

ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na
área total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando a
apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art.
17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n. 10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -
ITR.
ÁREAS
DE
RESERVA
LEGAL.
APRESENTAÇÃO
ADA.
AVERBAÇÃO
MATRÍCULA.
DESNECESSIDADE.
ÁREAS
DE
PASTAGENS.
DIAT
-
DOCUMENTO
DE
INFORMAÇÃO
E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do
ITR incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no
9.393/96 (redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho
interpretativo (art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os
contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável
pelo ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão
somente o condão de declarar uma situação jurídica já existente,
não possuindo caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do
imóvel, ou a averbação feita alguns meses após a data de
ocorrência do fato gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao
aproveitamento da isenção de tal área na apuração do valor do
ITR, ante a proteção legal estabelecida pelo art. 16 da Lei no
4.771/65.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.197 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720689/2014-11

4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT -
Documento de Informação e Apuração do ITR, passível de
fundamentar o lançamento do débito de ofício, de conformidade
com o art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, o que não restou
evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional Federal da 4a Região - APELAÇÃO CÍVEL No
2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)

Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração
introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das
áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a
conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida
fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Conforme depreende-se dos autos, especificamente do Laudo Técnico
acompanhando de ART (-fls 63/86), restou comprovada a existência de 23,05 ha de área de
preservação permanente.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção sobre 23,05 ha comprovados por meio de Laudos Técnicos como área
de preservação permanente.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.197 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720689/2014-11

Por derradeiro, vale esclarecer que o Laudo em questão não comprova o estágio
da área de floresta nativa, motivo pelo qual, deixo de tecer maiores elucidações a respeito da
matéria, visto que não restou comprovada a sua existência e/ou estágio de conservação.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a) reconhecer a área de reserva legal de 154,5 ha;
b) alterar o valor da área com reflorestamento de 343,2 ha para 343,4 ha; e
c) reconhecer a área de preservação permanente de 23,05 ha, pelas razões de fato
e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 195
DF CARF MF
Original